Tribunal: TJPA
Processo: 0802222-78.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10372 - Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802222-78.2024.8.14.0040

APELANTE: LUCIENE DE FATIMA SANTOS LIMA

APELADO: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado com o objetivo de restabelecer o prazo para apresentação de documentos no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 01/2023. A impetrante sustentou não ter sido convocada pessoalmente, alegando violação aos princípios da publicidade, razoabilidade e boa-fé, em virtude de convocação ocorrida fora do calendário inicialmente previsto no edital. Requereu o provimento do recurso, com a consequente concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de notificação pessoal para convocação de candidata aprovada fora das vagas, ocorrida 44 dias após a divulgação do resultado final e mediante publicação no Diário Oficial do Município, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, a justificar a concessão de novo prazo para apresentação de documentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite a exigência de convocação pessoal apenas nos casos em que transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação do resultado final do concurso e o ato de nomeação ou convocação do candidato.

4.

No presente caso, entre a divulgação do resultado final (20/12/2023) e a convocação dos candidatos aprovados e excedentes (01/02/2024) transcorreu apenas 44 dias, não configurando lapso temporal considerável a justificar a necessidade de intimação pessoal.

5.

O edital do certame previa expressamente a publicação no Diário Oficial do Município como forma de convocação, não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de notificação pessoal para convocação de candidato em processo seletivo não viola os princípios da publicidade e da razoabilidade quando a convocação ocorre em prazo razoável e em conformidade com as regras editalícias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, acordam em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo intacta a sentença, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802222-78.2024.8.14.0040

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: LUCIENE DE FÁTIMA SANTOS LIMA

ADVOGADO: NEIZON BRITO SOUSA (OAB/PA 16.879) e OUTRA

APELADO: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA – FADESP

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOÃO GUALBERTO DOS SANTOS SILVA

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que denegou a segurança à impetrante, a qual pretendia ver reconhecido o seu direito à restituição do prazo para apresentar a documentação exigida no Processo Seletivo Simplificado – Edital nº 01/2023, sob o argumento de que seria necessária a sua convocação pessoal.

Em síntese, alega-se que a impetrante estava além do número de vagas e, portanto, fora do calendário do edital, o qual previa, de forma clara, o dia em que, no Diário Oficial, haveria a convocação. Dessa forma, a nova convocação, ocorrida fora do período inicialmente previsto no edital, inegavelmente surpreendeu a impetrante, ferindo os princípios da razoabilidade, publicidade e boa-fé, não sendo razoável exigir o acompanhamento contínuo do Diário Oficial do Município, segundo entendimento jurisprudencial.

Requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para conceder a segurança à impetrante, determinando o restabelecimento do prazo para a apresentação da documentação exigida no certame.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final
, sem a notificação pessoal do interessado, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA PERÍCIA MÉDICA
APÓS SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL
.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O STJ tem entendimento segundo o qual a nomeação em concurso público
após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado
, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação por meio de Diário Oficial ou mensagem eletrônica. Precedentes.

2. No caso,
entre a data de divulgação do resultado final do certame (agosto/2019) e a convocação da requerente para apresentação de documentos (julho/2023) transcorreram aproximadamente 4 anos
, lapso temporal que justifica a convocação pessoal
.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no RMS n. 73.025/MS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL DIANTE DO PERÍODO DECORRIDO ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Esta Corte Superior de Justiça já assentou a diretriz de que não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial
quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação
, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais
(RMS 32.688/RN, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 12.11.2010). Precedente: AgInt no PUIL 1.224/AP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9.12.2019.

2. Desse modo, mesmo não havendo previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato quando de sua convocação para o curso de formação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, a Administração Pública deveria,
mormente em face do lapso temporal decorrido entre a segunda etapa (avaliação psicológica) e a respectiva convocação para o curso de formação - 3 (três) anos
, comunicar pessoalmente o candidato sobre a publicação do ato, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, a opção pela continuidade nas demais fases do certame.

3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.527.088/PB, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA NOVA ETAPA DO CERTAME, POR MEIO DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME PREVISÃO EDITALÍCIA. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME
. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisum que deu provimento a Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, em virtude da divergência entre a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, cujo entendimento é apontado como paradigma, e a Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Amapá.

2. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão.

3. Na origem, cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Amapá, cuja orientação é impugnada, sobre a razoabilidade da convocação de candidato para determinada fase de concurso público
apenas mediante publicação no Diário Oficial e na internet e quando transcorrido expressivo lapso temporal entre a homologação do resultado final da fase precedente e a publicação da convocação para a fase seguinte
.

4. A orientação adotada pela Turma Recursal do Paraná, trazida pela ora agravada, está em consonância com aquela consolidada sobre o tema pela Primeira Seção do STJ. Entende-se que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público, por meio de publicação do chamamento em diário oficial e pela Internet,
quando passado considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação
.

Ora, é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, durante longo lapso temporal, as publicações no Diário Oficial e na Internet. (MS 15.450/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeiro Seção, DJe 12/11/2012; RMS 50.924/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje de 1º.6.2016).

5. Correto o decisum agravado que fez prevalecer a compreensão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Paraná, o que implica a procedência da pretensão anulatória de ato administrativo veiculada pela requerente.

6. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge.

7. Agravo interno não provido.”
(AgInt no PUIL n. 1.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 3/12/2019, DJe de 9/12/2019.)

◊◊◊

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO.
CONVOCAÇÃO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA E NO SITE DA INSTITUIÇÃO ORGANIZADORA, CONFORME REGRA EDITALÍCIA.
EXÍGUO LAPSO TEMPORAL ENTRE AS FASES DO CERTAME
. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

1. Não há violação do artigo 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão de origem manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2. O acórdão de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte,
no sentido de que a notificação pessoal do candidato no decorrer de concurso público é exigida apenas quando há previsão editalícia expressa nesse sentido ou nas hipóteses em que transcorrido longo lapso temporal entre os atos do certame, o que não é o caso dos autos em que: i) o edital do certame expressamente estabeleceu que os atos relativos ao concurso seriam publicados no Diário Oficial da União e no site do Cespe, sendo que a previsão de informações mediante correio eletrônico possui caráter meramente complementar e diz respeito, tão-somente, à convocação para provas da primeira etapa do concurso; ii) decorreram apenas 6 meses entre a divulgação do resultado da fase imediatamente anterior (3.4.2008) e a convocação para o curso de formação (8.10.2008)
. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.567/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/9/2019, DJe de 25/9/2019.)

◊◊◊

“RECURSO ORDINÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NOMEAÇÃO APÓS MAIS DE TRÊS ANOS DA DATA DE HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO. EFETIVAÇÃO DO ATO SOMENTE MEDIANTE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL
. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA.

1.
Muito embora não houvesse previsão expressa no edital do certame de intimação pessoal do candidato acerca de sua nomeação, em observância aos princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade,
a Administração Pública deveria, mormente em face do longo lapso temporal decorrido entre homologação do concurso e a nomeação do recorrente (mais de 3 anos)
, comunicar pessoalmente o candidato sobre a sua nomeação, para que pudesse exercer, se fosse de seu interesse, seu direito à posse
.

2. De acordo com o princípio constitucional da publicidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal, é dever da Administração conferir aos seus atos a mais ampla divulgação possível, principalmente quando os administrados forem individualmente afetados pela prática do ato.

3. Não se afigura razoável exigir que o candidato aprovado em concurso público leia diariamente, ao longo de 4 anos (prazo de validade do concurso), o Diário Oficial para verificar se sua nomeação foi efetivada.

4. Recurso ordinário provido.”
(RMS 21.554/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 02/08/2010)

◊◊◊

“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ESCRIVÃO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA.
CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS HABILITADOS PARA A SEGUNDA FASE OITO ANOS APÓS O RESULTADO. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO
.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL
. NÃO OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o princípio da publicidade, expressamente previsto no texto constitucional (art. 37, caput da CF), os atos da Administração devem ser providos da mais ampla divulgação possível a todos os administrados e, ainda com maior razão, aos sujeitos individualmente afetados.

2.
Se não está previsto no Edital do concurso, que é a lei do certame, a forma como se daria a convocação dos habilitados para a realização de sua segunda etapa, referido ato não pode se dar exclusivamente por intermédio do Diário Oficial, que não possui o mesmo alcance que outros meios de comunicação, sob pena de violação ao princípio da publicidade
.

3. Com o desenvolvimento de uma sociedade cada vez mais marcada pela crescente quantidade de informações que são oferecidas e cobradas habitualmente,
seria de todo irrazoável exigir que um candidato, uma vez aprovado na primeira etapa de um concurso público, adquirisse o hábito de ler o Diário Oficial do Estado diariamente, por mais de 8 anos, na esperança de se deparar com sua convocação
.

4. Recurso provido, para assegurar à ora recorrente o direito de ser convocada para as demais etapas do concurso público em questão.”
(RMS 24.716/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2008, DJe 22/09/2008).

Como é possível observar, esses julgados reconheceram a possibilidade de notificação pessoal do candidato apenas após transcorrido considerável lapso temporal. Essa compreensão foi adotada pela Seção de Direito Público no julgamento do Mandado de Segurança nº 0006117-50.2017.8.14.0000, sob minha relatoria.

No caso presente, entretanto, a própria apelante, em sua peça inicial, mencionou que o resultado do certame foi divulgado em 20/12/2023, sendo publicada no Diário Oficial do Município (01/02/2024) a convocação dos candidatos aprovados e excedentes.

Nota-se, portanto, o transcurso de meros 44 dias, entre a divulgação do resultado e a convocação dos candidatos.

É importante notar que o meio utilizado para realização dessa convocação (publicação no Diário Oficial do Município) estava expressamente previsto na norma de regência do certame (item 18.2).

Destarte, não restou implementado lapso temporal considerável a justificar a intimação pessoal da candidata/impetrante, motivo pelo qual a sentença não comporta alteração.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025